Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. O Juízo de origem, em cognição sumária, sopesando as condições financeiras do genitor e as necessidades da filha, que possui menos de um ano de idade, observou o binômio necessidade/possibilidade ao fixar o valor dos alimentos provisórios.
3. Conforme documentos dos autos e fotos postadas em redes sociais do recorrente, há evidente incompatibilidade de padrão de vida com o alegado desemprego (carros importados, valores aplicados em bolsa de valores), sendo crível o recebimento de rendimentos de fonte de renda não declarada.
4. Se não comprovada, de plano, a inviabilidade do agravante arcar com os alimentos estabelecidos provisoriamente, o pedido de redução da verba alimentar, fixada moderadamente, em face das circunstâncias das partes, em dois salários mínimos, deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.